Tribunal: TJDFT
Processo: 0745984-53.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0745984-53.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA INEZ VIEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal sobre o pedido de certificação de trânsito em julgado parcial de ID 18840183. Prazo: 10 dias. Após, conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito